Tribunal: TCU
Processo: 031.754/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10504/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.754/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cremilda Gomes Pereira (XXX.335.057-XX); Fernando Vivas Barreto (XXX.096.737-XX); Jose Candido Junqueira (XXX.207.937-XX); Maria do Rosario de Fatima Barbosa Passeri (XXX.720.687-XX); Marta Cristina Soares Monteiro (XXX.342.647-XX); Mary Lucy Ribeiro Silva Villarino (XXX.203.917-XX); Norma Pereira de Oliveira Miguez (XXX.035.577-XX); Rosa Alice Franco Cyrillo (XXX.377.967-XX); Rosemary da Cunha Muniz de Souza (XXX.950.127-XX); Valter Araujo de Castro (XXX.865.357-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.